Tribunal: TJDFT
Processo: 0719547-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719547-81.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUBERTO ALVES SOARES, CARLA ANDREIA DIAS DA SILVA SOARES EMBARGADO: WELDER COSTA DA SILVA D E C I S Ã O AUBERTO ALVES SOARES e CARLA ANDREIA DIAS DA SILVA SOARES interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 26943225. Os Embargantes sustentam que articularam a proibição de que trata o inciso VI do artigo 890 do Código de Processo Civil por meio da interpretação teleológica, e não pela analogia. Requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada. É o relatório. Decido. Não se divisa contradição na decisão agravada. Inexiste qualquer inconciliabilidade entre os fundamentos utilizados e as premissas jurídicas que deram sustentação para o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de maneira que descabe cogitar de contradição. Os Embargantes expressam a sua discordância quanto à decisão embargada, porém não serve a essa finalidade o recurso interposto, de vocação estritamente integrativa. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator